Tribunal: STF
Processo: Rcl 26600
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO FALIMENTAR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI 3.934/DF. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.